Tribunal: STF
Processo: HC 232446
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 701.114/GO.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º (2ª parte), do Código Penal (latrocínio) às penas de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa.



    Alega a defesa, em síntese, violação do devido processo legal contraditório, ampla defesa e do art. 155 do CPP, dizendo que a condenação do paciente está lastreada unicamente nas provas colhidas na fase do inquérito. 



    Requer, ao final,



    “seja concedida medida liminar para que o paciente possa aguardar o julgamento deste remédio em liberdade, a fim de reconhecer o constrangimento ilegal na manutenção do v. acórdão, bem como, a violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e aos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR em julgamento final, proferindo-se decisão absolutória em relação ao paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trechos da decisão impugnada, no que interessa à controvérsia:



    “(...)



    “No caso, da leitura do trecho transcrito e da sentença, tem-se que as instâncias de origem se basearam para a condenação nas provas produzidas, dentre elas, nos depoimentos das testemunhas corroborados em juízo, na mão ferida do paciente com a troca de tiros, filmagem e laudos periciais (fl. 211 e 214). 



    Impende atentar que tais provas foram judicializadas e submetidas ao crivo do contraditório, não tendo a defesa alcançado desconstitui-las. Não há, pois, falar em violação do art. 155 do CPP.



    (...)



    Como visto, as instâncias ordinárias, após detida análise do conjunto probatório, verificaram que o ferimento na mão apresentado pelo paciente – laudo pericial de fls. 77/79) – foi em decorrência da reação da vítima ao roubo, que, sendo policial, revidou com tiros na ocasião em que foi abordado, confirmando a autoria do ora paciente. 



    Assim, acolher a tese defensiva de violência policial para a confissão na fase inquisitiva demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, de modo a afastar as conclusões que as instâncias ordinárias chegaram, procedimento vedado na vias estreita do habeas corpus.



    (...)



    No que concerne à inépcia da denúncia e à inexistência de reconhecimento pelas testemunhas dentro das formalidades previstas no art. 226 do Código Penal, verifica-se que tais questões não foram submetidas à análise do Tribunal de origem, que não se manifestou sobre a alegação. Nesse contexto, é inadmissível seus exames direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância” (doc. 6).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente